Tribunal: TJDFT
Processo: 0728696-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ASTREINTES. LIMITAÇÃO.
1. Embora seja possível rescindir unilateralmente os contratos coletivos de forma imotivada, observados os requisitos legais e contratuais, no caso dos autos, não se afigura razoável o abrupto rompimento do plano de saúde, pois a beneficiária do plano necessita de acompanhamento oncológico contínuo.
2. A Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar estabelece que em caso de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, por iniciativa da seguradora, deve-se facultar a migração para planos individuais ou familiares, aproveitando-se a carência do plano anterior. Na hipótese em exame, não há prova de que a operadora tenha possibilitado a migração para um plano individual.
3. O julgador deve estabelecer limite para as astreintes, com o fim de obstar o enriquecimento sem causa ou abuso no descumprimento da obrigação.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.